Tribunal: CARF
Processo: 13856.000049/2005-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13856.000049/2005-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.876 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
COINBRA-SAO CARLOS AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
INDEFERIMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O deferimento do pedido de ressarcimento e a homologação da declaração de
compensação estão condicionados à comprovação da certeza e liquidez dos
créditos requeridos, cujo ônus é do contribuinte. Não havendo certeza e
liquidez dos créditos apresentados, o ressarcimento deverá ser indeferido e a
compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário na parte em que pugna pela suspensão da exigibilidade dos débitos
informados nas declarações de compensação, por não ser matéria que se encontra sob a lide,
para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade do MPF e do Despacho Decisório,
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação, apresentada pela ora
recorrente em papel, onde foi indicada a existência de crédito da COFINS não cumulativa –
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13856.000049/2005-66
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.876 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000049/2005-66

mercado externo. Por referir o mesmo crédito aqui discutido (mesmo tributo e mesmo período de
apuração), foi determinado que o processo que se encontra apensado a este, que também trata de
Declaração de Compensação apresentada pela ora recorrente em papel, tivesse o seu julgamento
em conjunto com o presente, o que tem sido feito desde o início.
A análise do direito creditório foi feita pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil da Administração Tributária em São Paulo – DERAT/SP, que, inicialmente, intimou a ora
recorrente a apresentar, no prazo de 20 dias previsto na IN SRF no 86, de 2001, diversos
documentos relativos ao período a que se refere o crédito pleiteado.
Expirado o prazo para apresentação de resposta à intimação, a ora recorrente
solicitou uma prorrogação por mais 30 dias, o que foi indeferido pela Fiscalização sob o
argumento da exiguidade do prazo para homologação das compensações vinculadas ao pretenso
crédito.
Diante do não atendimento da intimação no prazo de 20 dias, previsto na IN SRF
no 86, de 2001, a Fiscalização entendeu que restava inviabilizado o exame essencial para a
apuração do crédito das Contribuições não cumulativas utilizado para compensar débitos
administrados pela RFB e, por isso, propôs a não homologação das compensações declaradas, o
que foi acatado pelo Despacho Decisório.
Inconformada, a ora recorrente apresentou manifestação contra esse Despacho
Decisório, onde:
(a) descreveu, suscintamente, as atividades desenvolvidas;
(b) traçou um breve panorama sobre o regime não cumulativo de apuração da
COFINS, aplicado para sua atividade;
(c) esclareceu a origem de suas receitas (mercado interno e mercado externo),
destacando a não incidência das Contribuições sobre as receitas de
exportação, bem como a possibilidade de manutenção do crédito;
(d) afirmou fazer jus ao saldo credor informado nas Declarações de
Compensação que deram origem aos processos englobados pelo Despacho
Decisório combatido;
(e) sustentou a nulidade do Despacho Decisório e do MPF, por vício na
motivação dos atos e desvio de finalidade;
(f) acusou a Fiscalização de agir preterindo o dever de razoabilidade, apontando,
nesse sentido, a exiguidade do prazo para cumprimento da intimação,
agravada pelo indeferimento do pedido de prorrogação, e o equívoco na
eleição dos documentos;
(g) defendeu que, em atenção ao principio da verdade material, podem os prazos,
no âmbito do processo administrativo, ser flexibilizados;
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.876 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000049/2005-66

(h) citou a legislação aplicável para concluir que empresas do seu ramo de
atividade, em razão da operação, são geradoras de créditos da COFINS,
passíveis de serem compensados ou ressarcidos; e
(i) afirmou possuir os créditos pleiteados e ter condições de comprová-los, não
tendo conseguido, apenas, atender ao exíguo prazo imposto pela Fiscalização,
em razão do imenso volume de documentos requeridos.
Encaminhados os autos para a DRJ, a relatora, observando que, juntamente com a
Manifestação de Inconformidade, a ora recorrente havia juntado aos autos diversos documentos
que, em tese, comprovariam o crédito pleiteado, propôs o retorno do processo para a
DERAT/SP, para a realização de diligência objetivando a apreciação dos documentos
apresentados, bem como intimação da ora recorrente para a apresentação de outros documentos
considerados necessários para a análise do direito creditório.
A diligência foi realizada pela DERAT/SP, que apontou, no Termo de Informação
Fiscal, algumas incongruências no DACON apresentado pela ora recorrente que deixam em
dúvida o crédito pleiteado. Além disso, a Fiscalização explicou, no referido Termo de
Informação Fiscal, que, após reanálise do processo, solicitou a apresentação de planilha
eletrônica com relação das notas fiscais que compuseram os totais das rubricas do DACON
utilizadas para creditamento, e que, em um segundo momento, solicitou algumas notas fiscais
que embasaram os créditos lançados nas planilhas, bem como notas fiscais de venda para
comprovar se realmente houve a exportação, condição que possibilitaria o pedido de
ressarcimento dos créditos não aproveitados na escrita fiscal.
Diante disso, ponderando que as intimações não foram atendidas a contento, que
não foi possível confirmar o crédito pretendido pela ora recorrente, que o art. 170 do CTN exige,
para a compensação, a certeza e liquidez do crédito e que caberia à ora recorrente demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado, a Fiscalização ratificou a não homologação das
compensações e manteve o indeferimento do crédito passível de ressarcimento.
Tendo tomado ciência do Termo de Informação Fiscal produzido pela
DERAT/SP, a ora recorrente apresentou nova manifestação, onde:
(a) reiterou os termos da Manifestação de Inconformidade anteriormente
apresentada;
(b) descreveu, novamente, as atividades desenvolvidas;
(c) esclareceu que, por atuar tanto no mercado interno quanto externo de produtos
agrícolas, a COFINS não incide sobre as receitas auferidas em operações de
exportação, bem como é assegurada a manutenção aos respectivos créditos;
(d) destacou que, em pertencendo os créditos ao mesmo período de apuração, fora
determinado o apensamento, aos presentes autos, de outro processo referente a
outra declaração de compensação, para que fossem julgados em conjunto, de
tal forma que o Despacho Decisório e o Termo de Informação Fiscal aqui
combatidos englobam a apreciação das compensações consubstanciadas nos
dois processos;
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.876 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000049/2005-66

(e) sustentou a nulidade do MPF, ante a flagrante violação dos direitos ao
contraditório e da ampla defesa;
(f) sustentou ainda a nulidade do Despacho Decisório, ante a falta de certeza e
liquidez e de seu caráter nitidamente protelatório;
(g) discorreu sobre o direito à apropriação de créditos de COFINS e sobre o
princípio da não cumulatividade das Contribuições, para concluir que o não
reconhecimento do direito creditório postulado, em desrespeito aos primados
da não cumulatividade, restringe, sem qualquer respaldo legal, a tomada de
créditos;
(h) disse ter apresentado todas as informações e documentos que dispunha, os
quais entende serem aptos a demonstrar a composição do crédito pleiteado;
(i) sustentou que, apesar de não terem sido apresentadas as notas fiscais de
entrada e de venda, tendo em vista tratarem-se de operações de empresa
sucedida que ocorreram há mais de 14 anos, é plenamente possível o
reconhecimento integral dos créditos pleiteados;
(j) invocou o princípio da verdade material, segundo o qual a autoridade pode e
deve buscar todos os elementos que possam influir no seu convencimento e
efetuar o cotejo de todos eles para o fim de apurar a regularidade das
operações; e
(k) defendeu que, como o Fisco é o autor do processo administrativo, é ele o
responsável pela apuração e exigência do crédito tributário, cabendo a ele o
ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve
de suporte ao crédito tributário exigido.
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência
da Manifestação de Inconformidade, não tendo sido reconhecido o direito creditório pleiteado
em razão dos seguintes fundamentos:
(a) que as decisões administrativas mencionadas pela defesa não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas DRJ, por falta de lei que
lhes atribua eficácia normativa (inciso II do art. 100 do CTN);
(b) que as doutrinas mencionadas pela defesa também não vinculam as DRJ, visto
não constituírem normas complementares à legislação tributária (arts. 96 e 100
do CTN);
(c) que o MPF é instrumento interno de controle, criado pela Administração
Tributária com a finalidade de gerenciar e acompanhar as atividades de
fiscalização, de tal forma que, ainda que houvesse alguma irregularidade em
sua emissão, não seria suficiente para nulidade ou comprometimento do
procedimento fiscal;
(d) que a documentação solicitada pela Fiscalização condiz com a análise do
presente processo;
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.876 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000049/2005-66

(e) que as decisões administrativas somente serão nulas se lavradas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa;
(f) que o Despacho Decisório foi proferido por autoridade competente e o direito
de defesa foi exercido com a regular apresentação da Manifestação de
Inconformidade;
(g) que não é correta a afirmação de que foi suprimida uma das instâncias
administrativas, ou que houve ofensa aos princípios constitucionais, já que
foram dadas oportunidades para fazer provas e alegações de defesa antes do
envio dos autos para julgamento;
(h) que a alegação de que é vedada a análise de documentação probatória em
instâncias administrativas superiores também não socorre a defesa, tendo em
vista que a decisão da DRJ se refere à primeira instância do contencioso
administrativo, na qual a defesa deve ser instruída com os documentos em que
se fundamenta, nos termos do art. 15, do Decreto no 70.235, de 1972;
(i) que, no caso de necessidade de esclarecimentos ou de verificação de
documentos probatórios, o art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, autoriza a
autoridade julgadora de primeira instância a determinar a realização de
diligência;
(j) que o presente processo trata de declarações de compensação, e não de
constituição de crédito tributário pelo lançamento, não havendo que se falar
em prazo decadencial;
(k) que foi respeitado o prazo legal de cinco anos para análise das compensações;
(l) que, como se verifica no Termo de Informação Fiscal, não procede a
afirmação da ora recorrente de que a interpretação trazida pela fiscalização,
em desrespeito aos primados da não cumulatividade, restringe a tomada de
créditos da COFINS sem qualquer respaldo legal;
(m) que analisando o DACON e as informações prestadas pela interessada, foram
encontradas diversas inconsistências;
(n) que consta no Termo do Informação Fiscal que a ora recorrente não
apresentou as notas fiscais de entrada e de saída, relacionadas no termo de
Intimação Fiscal, impossibilitando o deferimento do pedido;
(o) que a fundamentação para o indeferimento foi a não comprovação do direito
creditório;
(p) que cabe à ora recorrente a comprovação do direito ao crédito pretendido;
(q) que, nos termos da legislação, a autoridade tributária competente para decidir
sobre o ressarcimento e a compensação pode condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos que o comprovem, inclusive
arquivos magnéticos;
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.876 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000049/2005-66

(r) que, embora a ora recorrente questione a atuação da autoridade fiscal,
afirmando que esta não atingiu a exaustão da busca pela verdade material, as
várias intimações feitas e prazos concedidos demonstram o contrário, ou seja,
por várias vezes foi dada a oportunidade de a ora recorrente comprovar seu
direito ao crédito pleiteado;
(s) que a documentação comprobatória para respaldar os alegados créditos, ou
seja, as notas fiscais solicitadas, deveria ser juntada aos autos com a
manifestação de inconformidade; e
(t) que alegação de que a documentação requerida refere-se a operações oriundas
de empresa sucedida, realizadas há mais de 14 anos, não pode ser acatada para
justificar a falta de documentação comprobatória, uma vez que segundo o
CTN, em seu art. 195 e parágrafo único, dispôs sobre a obrigatoriedade da
conservação e apresentação de documentos à fiscalização.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário,
argumentando, em síntese:
(a) que deve ser suspensa a exigibilidade dos débitos informados nas DCOMP,
nos moldes do inciso III do art. 151 do CTN, até que sobrevenha decisão
definitiva nestes autos;
(b) que são nulos o MPF e o Despacho Decisório, dados os flagrantes vícios e
ilegalidades neles constantes;
(c) que, independentemente dos esforços despendidos pela recorrente em localizar
a documentação requerida pela Fiscalização em razão da instauração do MPF,
seria praticamente impossível o levantamento de tamanha quantidade de
informações num período de tempo tão curto, ainda mais ante o imenso lapso
temporal pelo qual a Fiscalização se manteve inerte;
(d) que frente as dificuldades enfrentadas na localização da documentação
solicitada, pugnou pela razoável dilação do prazo para sua apresentação, por
30 dias, o que fora prontamente indeferido pela Fiscalização sob a rasa e
insuficiente alegação de que teria “curto prazo disponível para a análise das
compensações e para garantir o crédito tributário em favor da Fazenda
Nacional”;
(e) que a negativa da Fiscalização em conceder a prorrogação do prazo afronta
diversos princípios constitucionalmente consagrados, tais como o da boa
administração tributária, do contraditório, da razoabilidade, ampla defesa,
proporcionalidade, segurança jurídica, entre outros dispostos expressamente
na Lei no 9.784, de 1999;
(f) que é flagrantemente ilegítimo o fato de ter sido penalizada com o
indeferimento do pedido, tendo em vista que a não existência de tempo hábil
para a análise da documentação se deu, nitidamente, e tão somente em
decorrência da desídia da própria Fiscalização;
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.876 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000049/2005-66

(g) que é desproporcional a conduta da Fiscalização, que se manteve inerte por
quase 5 anos até a devida instauração do procedimento fiscalizatório, mas não
concedeu prazo de 30 dias para apresentação da vasta documentação
requerida;
(h) que o alegado “curto prazo disponível para a análise” não configura uma
justifica plausível para o indeferimento do pedido de dilação de prazo, pois, a
Administração Pública deve, necessariamente, observar os princípios da ampla
defesa, do contraditório e da verdade material;
(i) que o procedimento fiscal foi instaurado de maneira completamente aleatória e
equivocada, tendo sido requerida diversas informações e documentações
relativas a 5 empresas diversas, dentre elas a recorrente, referente a períodos
compreendidos entre 2o trimestre de 2004 a 4o trimestre de 2005;
(j) que é nítido que o MPF fora instaurado tão somente para evitar a
homologação tácita das Declarações de Compensação, sem qualquer pretensão
com a apuração da verdade material ou sequer intenção de análise efetiva do
conjunto fático probatório que viesse a ser apresentado;
(k) que o que se tem é uma manifesta preterição do direito de ampla defesa e do
contraditório, em afronta direta ao disposto no inciso LV do art. 5o da CF de
1988, o que, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, enseja a
nulidade do despacho;
(l) que a interpretação trazida pela DRJ desrespeita os primados da não
cumulatividade, restringindo a tomada de crédito da COFINS com relação aos
créditos decorrentes de operações legitimamente concretizadas;
(m) que, em que pese a não localização dos documentos relacionados no Termo de
Intimação, apresentou todas as informações e documentos que dispunha, em
complemento àqueles que já haviam sido acostados quando da Manifestação
de Inconformidade, os quais entende serem aptos a demonstrar a composição
do crédito pleiteado;
(n) que, em que pese o não atendimento à Intimação Fiscal sugerido no Acórdão
recorrido, tendo em vista tratarem-se de operações de empresa sucedida, que
ocorreram há mais de 13 anos, é plenamente possível o reconhecimento
integral dos créditos pleiteados;
(o) que as aquisições da empresa no período estão em total consonância com os
produtos posteriormente comercializados, e que ignorar a aquisição das
matérias-primas é o mesmo que presumir que a empresa comercializou
posteriormente produtos inexistentes;
(p) que as comprovadas vendas de mercadorias no período, nos valores
registrados, são indícios mais do que suficiente para comprovar que houve
aquisições no período nos valores informados no PER em questão;
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.876 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000049/2005-66

(q) que os arquivos oportunamente entregues, conforme dispunham a IN SRF no
86, de 2001, e o ADE COFIS no 15, de 2001, contêm os registros contábeis
ocorridos nas movimentações das suas atividades, negócios jurídicos e
operações;
(r) que a desconsideração da situação fática e probatória ora reiterada
corresponde a uma afronta ao princípio da verdade material, que rege o
processo administrativo tributário;
(s) que no caso em tela, verifica-se que, na ânsia arrecadatória, a Fiscalização não
atingiu a exaustão da busca pela verdade material com base em todos as
diligências alcançáveis e praticáveis perante a recorrente, ao passo que
cometeu equívocos quando da desconsideração da documentação apresentada;
e
(t) que, como o autor do processo administrativo é o Fisco, será ele o responsável
pela apuração e exigência do crédito tributário, cabendo a ele o ônus de provar
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve de suporte ao
crédito tributário exigido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Antes de analisarmos os argumentos trazidos pela recorrente em seu Recurso
Voluntário, convém relembrar que, conforme já relatado, o presente julgamento abrange não só a
Declaração de Compensação anexada aos presentes autos, mas também a Declaração de
Compensação anexada ao processo que se encontra em apenso, tendo em vista que ambas as
declarações de compensação apontam o mesmo crédito (mesmo tributo e mesmo período de
apuração).
Da suspensão da exigibilidade dos débitos informados nas DCOMP
Preliminarmente, pede a recorrente que, nos termos do inciso III do art. 151 do
CTN, seja suspensa a exigibilidade dos débitos informados nas declarações de compensação que
aqui se encontram em análise, até que sobrevenha decisão definitiva sobre a matéria.
Não obstante a recorrente ter razão sobre a previsão expressa no CTN a respeito
da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em função, primeiro, da apresentação da
Manifestação de Inconformidade e, segundo, da apresentação do Recurso Voluntário, essa não é
uma matéria que se encontra sob a lide, uma vez que, conforme já esclarecido no Acórdão
recorrido, a suspensão do crédito tributário, nesses casos, deve ser implementada pela DRF
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.876 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000049/2005-66

jurisdicionante da recorrente antes do envio dos autos para julgamento, não havendo qualquer
indício de que isso não tenha ocorrido.
Diante disso, não conheço do Recurso Voluntário nesta parte.
Da nulidade do MPF e do Despacho Decisório
Ainda em sede de preliminar, a recorrente pede o reconhecimento da nulidade do
MPF e do Despacho Decisório, face os flagrantes vícios e ilegalidades ali existentes.
Para referir esses vícios e ilegalidades, a recorrente inicia relatando que a
instauração do MPF para a verificação do crédito relativo às duas declarações de compensação
que se encontram aqui em julgamento se deu quase 5 anos após suas formalizações, e somente
quando se estava diante da iminência das homologações tácitas.
Explica que a Fiscalização, amparada pelo MPF mencionado, requereu a
apresentação de vasta documentação referente a operações praticadas pela recorrente e por
empresas por ela incorporadas, o que seria praticamente impossível de fazer no prazo de 20 dias
que lhe fora concedido.
Critica que o requerimento de dilação do prazo, por 30 dias, para a apresentação
da documentação, motivado pelas dificuldades enfrentadas para a sua localização, foi
prontamente indeferido pela Fiscalização sob a rasa e insuficiente alegação de que teria “curto
prazo disponível para a análise das compensações e para garantir o crédito tributário em Favor da
Fazenda Nacional”.
Defende que essa negativa de dilação do prazo para atendimento da intimação
afronta diversos princípios constitucionalmente consagrados, tais como o da boa administração
tributária, do contraditório, da razoabilidade, da ampla defesa, da proporcionalidade, da
segurança jurídica, entre outros.
Reclama ser flagrantemente ilegítimo o fato de, à época, ter sido penalizada com o
indeferimento do pedido, tendo em vista que a não existência de tempo hábil para a análise da
documentação se deu, nitidamente e tão somente, em decorrência da desídia da própria
Fiscalização, que “empurrou” ao máximo a instauração do MPF, mantendo-se inerte por quase 5
anos e, somente ante o receio de uma homologação tácita passou a exercer sua função
fiscalizatória.
Questiona como se pode aceitar, diante do princípio da proporcionalidade, que a
Fiscalização tenha se mantido inerte por quase 5 anos até a instauração do MPF e que não tenha
concedido a dilação do prazo, por 30 dias, para a apresentação da vasta documentação requerida.
Assevera que o alegado “curto prazo disponível para análise” não configura uma
justificativa plausível para o indeferimento do pedido de dilação de prazo, uma vez que a
Administração Pública deve, necessariamente, observar os princípios da ampla defesa, do
contraditório e da verdade material.
Acusa que o procedimento fiscal foi instaurado de maneira completamente
aleatória e equivocada, tendo sido requeridas diversas informações e documentações relativas a 5
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.876 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000049/2005-66

empresas diferentes, dentre elas a recorrente, referente a períodos compreendidos entre o 2o
trimestre de 2004 e o 4o trimestre de 2005.
Afirma que o MPF fora instaurado tão somente para evitar a homologação tácita
das declarações de compensação, sem qualquer pretensão com a apuração da verdade material ou
sequer intenção de análise efetiva do conjunto fático probatório que viesse a ser apresentado.
Critica o fato de a Fiscalização ter emitido, apenas um mês após a instauração do
MPF, o Despacho Decisório que não homologou as compensações declaradas, sob o argumento
de que “o contribuinte não apresentou os documentos necessários à apreciação do pedido”.
Diante do que entende ser uma manifesta preterição de seu direito de ampla defesa
e do contraditório, a recorrente pede, mais uma vez, que seja reconhecida a nulidade do
Despacho Decisório.
Mas entendo que a razão não assiste à recorrente, nem quando alega e nulidade do
MPF e nem quando alega a nulidade do Despacho Decisório.
Apesar da pouca clareza da recorrente em apontar, de forma específica para cada
um dos atos combatidos – MPF e Despacho Decisório, quais seriam os “vícios e ilegalidades”
que ensejariam as nulidades reclamadas, o que se consegue associar a cada um deles, a partir das
razões recursais apresentadas pela recorrente, é que:
1. o MPF, instaurado quase 5 anos após a apresentação das declarações de
compensação para 5 empresas diferentes e para períodos compreendidos entre o 2o trimestre de
2004 e o 4o trimestre de 2005, tinha como objetivo tão somente evitar a homologação tácita das
declarações de compensação, sem qualquer pretensão com a apuração da verdade material ou
sequer intenção de análise efetiva do conjunto fático probatório que viesse a ser apresentado; e
2. o Despacho Decisório, proferido apenas um mês após a instauração do MPF e
sem que tenha sido concedida a prorrogação do prazo para cumprimento da intimação feita pela
Fiscalização para a apresentação de informações e de documentos, não teria observado os
direitos ao contraditório e à ampla defesa.
Quanto ao MPF, não há qualquer base probatória para que se possa afirmar que o
procedimento fiscal tenha sido instaurado sem que houvesse a pretensão de se apurar a verdade
dos fatos ou sem que houvesse a intenção de se analisar, de forma efetiva, o conjunto fático
probatório que viesse a ser apresentado.
Segundo se extrai do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a Fiscalização tem
um prazo de cinco anos para analisar os dados declarados, com a finalidade de homologar (ou
não homologar) as compensações:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.876 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000049/2005-66

..............................
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Dentro desse prazo de cinco anos, a Fiscalização, de acordo com o seu fluxo e
volume de trabalho, será demandada pela autoridade competente a executar o procedimento
fiscal, devendo concluí-lo antes do prazo de cinco anos, contado da data de entrega da declaração
de compensação, sob pena de restar configurada a homologação tácita da compensação
declarada.
Dentro de um cenário de alto volume de trabalho, com muitas declarações de
compensação apresentadas pelos contribuintes, não é incomum que o procedimento fiscal tenha
início em razão da proximidade do prazo de homologação tácita da declaração de compensação,
não havendo qualquer vício ou ilegalidade nesse proceder. Até porque, caso o MPF seja
instaurado muito próximo do final do prazo de cinco anos, o resultado, fatalmente, será a
homologação tácita da compensação declarada.
Dessa forma, uma vez que o MPF, no presente caso, foi instaurado por autoridade
competente, o que, em tese, afasta a única hipótese que, nos termos do inciso I do art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, levaria à nulidade desse ato, e, considerando que não há nem como
se vislumbrar uma preterição do direito de defesa da recorrente a partir da instauração do
procedimento fiscal, é de se negar a pretensão da recorrente em relação à nulidade do MPF.
Por fim, ainda sobre esse assunto, embora não haja qualquer vinculação com a
alegada nulidade do MPF, é de se observar que o procedimento fiscal foi instaurado e concluído
antes do prazo de cinco anos, estabelecido pela legislação para a homologação tácita da
declaração de compensação.
No que diz respeito ao Despacho Decisório, a primeira inconformidade da
recorrente parece ser em relação à não prorrogação, por parte da Fiscalização, do prazo para
apresentação do que refere ser uma vasta quantidade de documentos, solicitados pela
Fiscalização no início do procedimento fiscal.
Em que pese a recorrente possa ter razão em apontar as dificuldades enfrentadas
para a localização da documentação solicitada, o fato é que não há vício ou ilegalidade no
proceder da Fiscalização.
A Fiscalização concedeu à recorrente, para a apresentação de diversas
informações de natureza fiscal e contábil, entre outras, o prazo de 20 dias previsto no art. 2o da
IN SRF no 86, de 2001, instrução normativa essa que dispõe sobre informações, formas e prazos
para apresentação dos arquivos digitais e sistemas utilizados por pessoas jurídicas. Ou seja, a
Fiscalização adotou o prazo normativo estabelecido para a apresentação dos documentos.
Outro aspecto a ser destacado é que a prorrogação do prazo para atendimento de
intimação não constitui um direito subjetivo da recorrente, e muito menos caracteriza uma
penalidade, como reclamado, mas é sim uma discricionariedade da Fiscalização, que, diante de
uma análise de conveniência e oportunidade, pode ou não deferir o pleito. E, no caso concreto,
tendo observado o prazo de 20 dias previsto em norma, e frente ao curto prazo para a finalização
dos trabalhos, a Fiscalização decidiu indeferir o pedido de prorrogação do prazo para a
apresentação dos documentos.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.876 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000049/2005-66

Referente à reclamação da recorrente de que o Despacho Decisório que não
homologou as compensações declaradas foi proferido apenas um mês após a instauração do
MPF, é preciso esclarecer que também aqui não há qualquer vício ou ilegalidade, ou mesmo
qualquer surpresa.
Isso porque não haveria como ser diferente. Tendo transcorrido o prazo para a
apresentação de documentos, e tendo sido indeferido o pedido de prorrogação desse prazo, sem
que tenha sido apresentado um único documento por parte da recorrente, a Fiscalização, de
forma bastante objetiva, apontando que cabia à recorrente a prova da certeza e liquidez do
crédito pleiteado, não homologou as compensações declaradas.
No tocante à alegada preterição do direito de ampla defesa e do contraditório, o
que, nos termos do inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, ensejaria a nulidade do
Despacho Decisório, entendo que, pelas razões acima expostas, ela não restou configurada, uma
vez que: (i) o prazo de 20 dias, concedido pela Fiscalização para o atendimento da intimação, foi
aquele previsto na IN SRF no 86, de 2001; (ii) a prorrogação desse prazo não constitui um direito
subjetivo da recorrente, mas sim uma discricionariedade da Fiscalização; e (iii) a celeridade com
que foi proferido o Despacho Decisório nada mais é do que o resultado da não apresentação de
qualquer documento.
Além disso, segundo a Súmula CARF no 162, o direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação da manifestação de inconformidade, o que foi
garantido à recorrente e que, no caso, resultou, ainda na DRJ, na baixa dos autos em diligência
para a apreciação dos documentos juntados em sede de manifestação de inconformidade.
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Isso posto, nego o pedido da recorrente para que seja declarada a nulidade do
MPF e do Despacho Decisório dele decorrente.
Do direito à apropriação de créditos das Contribuições e do princípio da não
cumulatividade
Dentro do tópico intitulado “Razões para a reforma do Acórdão”, a recorrente faz,
inicialmente, algumas considerações teóricas sobre o princípio da não cumulatividade, para
concluir que os contribuintes do setor de exportação são geradores de créditos das Contribuições,
passíveis de serem compensados ou ressarcidos, e para acusar o julgador a quo de desrespeitar os
primados da não cumulatividade, restringindo a tomada de crédito das Contribuições com
relação aos créditos decorrentes de operações legitimamente concretizadas.
Mas o que a recorrente não faz é explicar o porquê entende que a DRJ
desrespeitou os primados da não cumulatividade.
Não está em discussão, neste processo, se a recorrente pode ou não usufruir
créditos das Contribuições. Não há dúvidas em relação a isso. O que se discute, de fato, é se a
recorrente, no caso concreto, tem direito aos créditos pleiteados nas declarações de compensação
apresentadas.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.876 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000049/2005-66

Ao falar apenas em tese, sem contradizer qualquer das razões de decidir adotadas
pela DRJ em seu Acórdão, sem apresentar qualquer argumento do porquê o direito ao crédito
deve ser aplicado no presente caso, a recorrente apresenta razões recursais que não possuem
qualquer peso para a pretendida reforma do Acórdão recorrido.
Dessarte, nada a prover na matéria.
Da regularidade dos créditos das Contribuições e da exiguidade dos prazos
concedidos
A recorrente afirma que as informações solicitadas pela DERAT/SP em
cumprimento à diligência solicitada pela DRJ foram devidamente prestadas em diligência
presencial, via e-mail e em protocolos eletrônicos juntados aos autos, tendo deixado de
apresentar, apenas, as notas fiscais de compra que formaram a base de creditamento e as notas
fiscais de venda referentes aos períodos compreendidos entre abril e junho de 2005.
Justifica a não apresentação dessas notas fiscais em razão do fato de não as ter
localizado, tendo em vista se referirem a operações oriundas de empresa por ela sucedida,
realizadas há mais de treze anos.
Defende que, em que pese não ter apresentado as notas fiscais solicitadas pela
Fiscalização, as informações e documentos apresentados são aptos a demonstrar a composição
do crédito pleiteado, sendo plenamente possível o seu reconhecimento integral.
Diz ter acostado aos autos, quando da apresentação da Manifestação de
Inconformidade, o arquivo magnético elaborado conforma a IN SRF no 86, de 2001, o DACON,
as memórias de cálculo relativas ao período e os arquivos digitais dos Livros Registro de
Entradas e de Saídas.
Afirma ser possível apurar o atendimento aos ditames legais para a formulação
das compensações, vigentes à época da sua apresentação, além da composição e origem dos
créditos pleiteados e débitos indicados.
Acrescenta que os Livros Registro de Entradas e de Saídas atestam a regularidade
e veracidade do crédito, ante a aquisição de produtos agrícolas (matérias-primas) de pessoas
jurídicas, com posterior revenda para o mercado externo, e que as memórias de cálculo
demonstram todas as informações fiscais e contábeis relativas às aquisições que originaram os
créditos, uma vez que constam os números e datas de emissão das notas fiscais de aquisição e
venda, a NCM e o CFOP das mercadorias comercializadas, além dos valores e bases de cálculo.
Assevera que um simples levantamento fiscal, com o cruzamento de entradas e
saídas do período, já tem o condão de comprovar que as alegadas entradas do período (passíveis
de creditamento) de fato ocorreram, uma vez que, para que a empresa comercializadora pudesse
realizar as revendas destinadas à exportação de mercadorias, primeiramente foi necessária a sua
aquisição.
Mas também em relação a esse ponto, as razões recursais apresentadas pela
recorrente não têm a força necessária para afastar as conclusões a que chegou a Fiscalização, e
que foram referendadas pela DRJ.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.876 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000049/2005-66

Isso porque, não obstante a recorrente afirmar que as informações e documentos
apresentados são aptos a demonstrar a composição do crédito pleiteado, ela sequer fez qualquer
contraposição, em seu Recurso Voluntário, às incongruências e inconsistências apontadas pela
Fiscalização (e pela DRJ) a partir da análise do crédito.
Observe-se que, no Termo de Informação Fiscal, são destacadas pela Fiscalização
algumas incongruências no DACON apresentado pela recorrente, como, por exemplo, os valores
constantes nas linhas 21 (saldo do crédito do mês) e 33 (Contribuição a pagar).
A Fiscalização afirmou, ainda, apontando para as linhas 02, 12 e 20 do DACON,
que a recorrente teria compensado indevidamente créditos apurados na forma do art. 3o das Leis
nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, com débitos apurados no regime cumulativo (arts. 8o e
10, respectivamente, das citadas Leis).
Outro destaque feito pela Fiscalização é que a recorrente teria apresentado
declarações de compensação em papel que totalizavam um valor superior ao suposto crédito do
período.
Além disso, a Fiscalização, reconhecendo que as receitas de revenda no mercado
interno representam pequena parcela do faturamento total da recorrente. e que a maior parte dos
bens adquiridos para revenda são, obviamente, exportados, esclareceu que, ao confrontar o
DACON com os arquivos digitais descritos na IN SRF no 86, de 2001, os valores não conferem.
A DRJ, por sua vez, em suas razões de decidir, destacou as incongruências e
inconsistências apontadas pela Fiscalização, em especial o fato de a recorrente ter utilizado
créditos das Contribuições não cumulativas para fins de dedução de débitos apurados no regime
cumulativo, e o fato de, após as deduções, constar no DACON um saldo de crédito inferior ao
solicitado nas declarações de compensação ora analisadas.
A DRJ apontou, ainda, divergências entre os dados apresentados pela recorrente e
as informações presentes no DACON, como, por exemplo, a indicação no DACON de receita de
exportação em determinado mês sem que tenham sido encontrados, nos documentos
apresentados, registros de revenda para comercial exportadora para esse mesmo mês, e a
indicação no DACON de um valor relativo à aquisição de bens para revenda na apuração dos
créditos relacionados à receita de exportação em determinado mês sem que fossem encontrados,
nos arquivos magnéticos apresentados, registros de notas fiscais de aquisição de bens para
revenda nesse mesmo período.
E, repita-se, nenhuma das incongruências e inconsistências apresentadas pela
Fiscalização e pela DRJ mereceu uma única linha de esclarecimento por parte da recorrente, que
se limitou, em seu Recurso Voluntário, a defender, de forma genérica, que as informações e
documentos apresentados são aptos a demonstrar a composição do crédito pleiteado, sendo
plenamente possível o seu reconhecimento integral.
Assim, considerando que: (i) a jurisprudência deste Conselho é uníssona no
sentido de que, em se tratando de pedido de ressarcimento, de pedido de restituição ou de
declaração de compensação, incumbe a quem alega o crédito o ônus de provar a sua existência
(certeza do crédito), bem como de demonstrar o seu valor (liquidez do crédito); (ii) a
Fiscalização e a DRJ apresentaram diversas incongruências e inconsistências nas informações e
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.876 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000049/2005-66

documentos apresentados pela recorrente, as quais não foram sequer mencionadas pela
recorrente em seu recurso voluntário, quanto mais contraditas; (iii) a recorrente não apresentou
as notas fiscais solicitadas pela Fiscalização, as quais poderiam ter auxiliado no esclarecimento
das incongruências e inconsistências levantadas e possibilitado o reconhecimento do crédito
pleiteado; e (iv) o fato de o crédito aqui discutido se referir a operações oriundas de empresa
sucedida, realizadas há mais de treze anos, não afasta a obrigação da recorrente em manter em
boa guarda e ordem, e de apresentar à Fiscalização quando exigidos, os documentos que
demonstram a certeza e liquidez do crédito pleiteado; é de se manter a decisão relativa à não
homologação das compensações declaradas e de se negar provimento ao Recurso Voluntário
apresentado pela recorrente.
Do princípio da verdade material e do ônus da prova
A recorrente defende que a desconsideração da situação fática e probatória
reiterada em seu Recurso Voluntário corresponde a uma afronta ao princípio da verdade
material, que rege o processo administrativo tributário.
Diz que, uma vez que foram apresentados documentos que comprovam a
ocorrência das transações, e, portanto, corroboram a legitimidade do direito creditório, devem
tais documentos ser considerados para fins de cálculo dos créditos das Contribuições.
Afirma que, com base no princípio da verdade material, a Autoridade pode e deve
buscar todos os elementos que possam influir no seu convencimento e efetuar o cotejo de todos
eles para o fim de apurar a regularidade das operações.
Acusa a Fiscalização de, na ânsia arrecadatória, não ter atingido a exaustão da
busca pela verdade material com base em todos as diligências alcançáveis e praticáveis perante a
recorrente, ao passo que cometeu equívocos quando da desconsideração da documentação
apresentada.
E completa dizendo, sobre o ônus da prova, que, sendo o Fisco o autor do
processo administrativo, será ele o responsável pela apuração e exigência do crédito tributário,
cabendo a ele o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve de
suporte ao crédito tributário exigido.
Novamente sem razão a recorrente.
Em primeiro lugar, conforme já foi mencionado no tópico anterior, em se tratando
de pedido de ressarcimento, de pedido de restituição ou de declaração de compensação, o ônus
da prova quanto à certeza e liquidez do crédito incumbe a quem o alega, no caso, à recorrente. É
nesse sentido que vão os Acórdãos deste Conselho, cujas ementas são a seguir reproduzidas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO/RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de
repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de compensação.
A mera apresentação de DCTF/DACON retificadoras, desacompanhada de provas
contábil-fiscal quanto ao valor retificado, não tem o condão de reverter o ônus da prova,
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-011.876 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000049/2005-66

que continua sendo daquele que alega fato constitutivo do seu direito. Súmula CARF no
164.
(Acórdão 9303-012.039, de 20/10/2021 – Processo no 10880.689821/2009-13 –
Relator: Jorge Olmiro Lock Freire)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PROVA DO INDÉBITO. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO. ÔNUS DO
SUJEITO PASSIVO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de quem o
alega (art. 36 da Lei no 9.784/99 e art 333, I, do CPC), devem ser apresentadas
até a da interposição da manifestação de inconformidade, precluindo o direito de
posterior juntada.
(Acórdão 9303-011.227, de 10/02/2021 – Processo no 10880.908534/2012-13 –
Relator: Jorge Olmiro Lock Freire)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. RESSARCIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
(Acórdão 3201-008.666, de 22/06/2021 – Processo no 10880.662366/2012-12 –
Relator: Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da certeza e
liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito creditório reconhecido
acarretará não homologação da compensação pela ausência de provas documentais,
contábil e fiscal que lastreie a apuração, necessárias a este fim, em especial tratando-se
de IPI onde se faz necessário comprovar a pertinência do crédito pleiteado no âmbito do
processo de industrialização.
(Acórdão 3201-009.198, de 21/09/2021 – Processo no 13888.904813/2010-64 –
Relator: Márcio Robson Costa)
Quanto ao princípio da verdade material, em que pese a sua conhecida
aplicabilidade no processo administrativo, é de se destacar que ele não pode ser invocado com a
finalidade de transferir para a Fiscalização o ônus que, conforme já visto, é de quem apresenta a
declaração de compensação.
Não obstante, se observarmos o Termo de Informação Fiscal, veremos que a
Fiscalização descreveu os procedimentos levados a efeito para a análise do crédito pleiteado pela
recorrente, bem como apontou algumas incongruências e inconsistências no DACON e nos
demais documentos apresentados. Além disso, a Fiscalização deixou expressamente consignado
neste Termo de Informação Fiscal que as planilhas apresentadas sob a forma digital na
Manifestação de Inconformidade nunca foram suficientes para comprovar o crédito alegado.
É possível verificarmos, ainda neste Termo de Informação Fiscal, que a
Fiscalização, em uma tentativa de comprovar a existência do crédito pleiteado, intimou a
recorrente a apresentar algumas notas fiscais de compra e algumas notas fiscais de venda de
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-011.876 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000049/2005-66

mercadorias, as quais não foram localizadas em razão do fato, segundo a recorrente, de se
tratarem de notas fiscais relacionadas com operações realizadas por empresa por ela sucedida,
ocorridas há mais de treze anos.
Além disso, é de se destacar que a recorrente não fez, em momento algum,
qualquer oposição específica às incongruências e inconsistências apontadas pela Fiscalização,
tendo ela se limitado a afirmar em seu Recurso Voluntário, sem qualquer referência a um dado
concreto, que, apesar de não ter conseguido localizar as notas fiscais solicitadas pela
Fiscalização, as informações e documentos apresentados são aptos a demonstrar a composição
do crédito pleiteado.
Assim, não tendo sido apresentados argumentos contrários às incongruências e
inconsistências apontadas pela Fiscalização, e depois pela DRJ, não há como se dar razão à
recorrente, e, muito menos, não há como se invocar o princípio da verdade material para fins de
reforma do Acórdão recorrido.
Nesse sentido, nego provimento na matéria.
Conclusão

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário na parte que
pugna pela suspensão da exigibilidade dos débitos informados nas declarações de compensação,
por não ser matéria que se encontra sob a lide, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares
de nulidade do MPF e do Despacho Decisório, e, no mérito, por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 730
DF CARF MF
Original